Tribunal: TJPA
Processo: 0802296-29.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802296-29.2022.8.14.0000

PACIENTE: BRENO GOMES DOS SANTOS

IMPETRANTE: LUCIANA SA HIRAKAWA PRESTES

IMPETRADO: 3 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º). NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE NEGADO. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR CAUTELARES DIVERSAS. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E CONCEDIDA PARA MODIFICAR O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O SEMIABERTO. UNANIMIDADE.

1. O
habeas corpus
, procedimento constitucional com destinação específica, não se presta para modificar a sentença condenatória, eis que o recurso cabível é o de apelação, constituindo a ação mandamental via inadequada para a reavaliação do processo dosimétrico da sanção penal imposta ao paciente, temas que demandam revolvimento probatório, situação que impede o seu conhecimento;

2. Sendo o paciente, não reincidente, tecnicamente primário, com análise majoritariamente favorável das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, condenado a 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, a fixação do regime inicial fechado, tão somente pela hediondez do crime, com fundamento no art. 2º, §1º da Lei nº 8.072/1990, se mostra patente a ilegalidade diante dos precedentes dos Tribunais Superiores, devendo, por conseguinte, ser retificado a fixação para o regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal;

3. Mesmo que modificado o regime prisional para o semiaberto, deve ser mantido o óbice para recorrer em liberdade ao paciente quando devidamente fundamentado na necessidade de garantir a ordem pública, atendidos os requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em conta que o apenado descumpriu medidas cautelares impostas e foi declarado revel, o que demonstra sua intenção de não se submeter à aplicação da Lei penal;

4. Incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo juízo
a quo
na garantia da ordem pública;

4. Ordem conhecida em parte e concedida apenas para modificar o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer apenas em parte a ordem impetrada e concedê-la, apenas para fixar o regime de cumprimento inicial da pena o semiaberto, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pela ilustre advogada Dra. Luciana Sá Paixão de Sousa Costa, em favor do nacional Breno Gomes dos Santos, em face de suposto ato ilegal atribuído ao douto Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega a impetrante, na Id. 8335056, em síntese, que:

“
O juízo da 3ª Vara Criminal de Belém condenou o paciente como incurso nas sanções punitivas do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, e ao pagamento de seiscentos e vinte e cinco (625) dias-multa. Fora fixado o regime inicial fechado, com fundamento no art. 2°, §1º da Lei nº 8.072/1990.

Na sentença, o juízo impetrado negou o direito ao paciente de recorrer em liberdade, decretando a sua prisão preventiva nos seguintes termos:

(omissis)

Irresignado com a sentença condenatória, o paciente interpôs recurso de apelação, pendente de julgamento neste Tribunal. Nas razões recursais, dentre outros pleitos, foram requeridas a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, no patamar de 2/3, e a fixação do regime inicial aberto.

Importa ressaltar que o Ministério Público, por meio da 13ª Procuradoria de Justiça Criminal, já se manifestou pelo provimento do recurso no sentido de que seja reavaliado o
quantum
do redutor do tráfico privilegiado, e revisto o regime inicial, uma vez que fixado com fundamento no art. 2°, §1º da Lei nº 8.072/1990, já declarado inconstitucional.

Em 25/02/2022 o paciente fora preso, em cumprimento ao mandado de prisão expedido pelo juízo coator.
” <sic>

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

“
Ante o exposto, requer:

1. A CONCESSÃO DA ORDEM DE
HABEAS CORPUS
, liminarmente, determinando a imediata REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, com a substituição por outras medidas cautelares, para que aguarde o julgamento do recurso em liberdade;

2. O regular prosseguimento do feito, com a ratificação dos termos da liminar, face à ilegalidade na decretação da prisão preventiva.
” <sic>

Junta documentos (Id. 8335057a Id. 8335062).

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 8335064, sendo prestadas as informações, Id. 8585565, tendo o Ministério Público se manifestado pela concessão da ordem, com imposição de medidas cautelares diversas da prisão, quantas se mostrarem necessária, Id. 8797237.

Os autos vieram a mim por prevenção, Id. 9025818.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (Relator): De pronto, estou encaminhando meu voto no sentido de conhecer em parte da ordem e concedê-la apenas para alterar o regime inicial de cumprimento da pena do fechado para o semiaberto.

Da alteração na dosimetria da pena para a redução no patamar de 2/3

O
habeas corpus
, por ser rito célere e específico, não é a via judicial adequada para insurgência contra sentença condenatória concernente à dosimetria da pena, motivo pelo qual a pretensão voltada para esse objetivo sequer deve ser conhecida.

Além do mais, como bem ressaltado pela impetrante na exordial, as questões suscitadas neste ponto
são objeto do recurso de apelação
, que já foi interposto pelo sentenciado/paciente, conforme demonstrado abaixo,
verbis
:

“(...).

Irresignado com a sentença condenatória, o paciente interpôs recurso de apelação, pendente de julgamento neste Tribunal. Nas razões recursais, dentre outros pleitos, foram requeridas a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, no patamar de 2/3, e a fixação do regime inicial aberto.” <sic>

Assim, constatada que as razões recursais têm os mesmos fundamentos deste
mandamus,
impede o seu conhecimento por esta e. Seção de Direito Penal.

As Cortes Superiores orientam no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo do recurso adequado, a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional
.

Para ilustrar, colaciono o seguinte julgado:

HABEAS CORPUS
. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. APLICAÇÃO AO PACIENTE DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º, DO ART. 33, EM SEU VETOR MÁXIMO, OU SEJA, 2/3. READEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA SANÇÃO PARA O ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIRETOS. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL, ALIÁS JÁ INTERPOSTA COM OS MESMOS FUNDAMENTOS DO
MANDAMUS
. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Nos casos da espécie restam amplamente pacificados, consoante orientações das Cortes Superiores e deste E. Tribunal de Justiça, as quais caminham no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional.

2.
In casu
, depreende-se que o recurso cabível para a análise da matéria aqui arguida seria Apelação Criminal, aliás já interposta pelo recorrente, conforme informações da Magistrada do feito, e com os mesmos fundamentos do
mandamus
em apreço, impedindo seu conhecimento.

3. Finalmente, em detida e acurada análise dos presentes autos, não vislumbro hipótese de flagrante nulidade, motivo pelo qual, de igual forma, não há de ser conhecido o writ em tela, por tratar-se de sucedâneo de recurso adequado.

(7212467, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-11-22, publicado em 2021-11-23)

Além disso, por não vislumbrar hipótese de flagrante ilegalidade,
não há de ser conhecido o
writ
por este fundamento.

Da fundamentação na decretação da preventiva na sentença

O impetrante sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação da sentença condenatória na parte que decretou a prisão preventiva do ora paciente, impedindo-o de recorrer em liberdade.

Inobstante tais argumentos, verifico que não merece razão o inconformismo.

Isso porque, a decretação da preventiva na sentença encontra-se suficientemente fundamentada, porquanto a autoridade averbada de coatora ressaltou a sua necessidade diante do descumprimento de medidas cautelares impostas na audiência de custódia, o que ocasionou, inclusive, a decretação da sua revelia.

Portanto, presentes os requisitos autorizadores da segregação provisória, fundada na garantia da lei penal e na ordem pública, sendo esclarecedor transcrevê-la, naquilo que interessa, o seguinte,
verbis
:

“
(...).

Nego o benefício do apelo em liberdade ao réu e DECRETO SUA PRISÃO PREVENTIVA, pois presente razão para sua incidência, consubstanciada na necessidade de garantir a preservação da ordem pública, tendo em vista as seguintes circunstâncias (CPP, art.312):

Foi concedida liberdade provisória ao acusado mediante o cumprimento de medidas cautelares determinadas em audiência de custódia, observa-se que o denunciado descumpriu as medidas cautelares impostar, inclusive com a declaração de sua revelia em juízo.

Ressalta-se que as provas concretas no bojo deste decreto condenatório são mais que suficientes para demonstrar que o denunciado não quer se submeter à Lei e a ordem e, caso continue em liberdade, prejudicará, de sobremaneira, a aplicação da lei penal e a ordem pública, pois além de não ser mais encontrado, continuará em rumo ignorado, sendo, portanto, necessária a segregação do mesmo do convívio social.

Assim, para além deste fato, a medida incide como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

A jurisprudência corrobora o entendimento supra ao decidir que:

(omissis)

De outra forma, no existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura réu e, conforme demonstrado na fundamentação supra, o crime de tráfico de entorpecentes está no rol de crimes hediondos, devendo a pena ser cumprida imediatamente em regime fechado (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319 c/c art. 2º, §1º da Lei 8.072/1990).

Deixo de conceder fiança, pois, consoante transcrito na fundamentação declinada nas linhas anteriores, há razão para a ocorrência de prisão preventiva (CPP, art. 324, IV).” <sic>

Notadamente, a decisão atacada se encontra suficientemente fundamentada, pois restou justificado pelo sentenciante a necessidade da custódia para a preservação da ordem pública.

Ainda, não vislumbro constrangimento ilegal na sentença condenatória que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, pois a decisão que decretou a custódia preventiva apontou os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

Sobre o assunto, eis a jurisprudência:

HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DECRETADA PELA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES E COMETIMENTO DE NOVO DELITO. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FIXADO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR AO REGIME INTERMEDIÁRIO. COMPATIBILIDADE.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. O
habeas corpus
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

3. Caso em que se reconhece a presença de fundamentação idônea para a prisão preventiva do sentenciado, não se verificando a existência de ilegalidade evidente, uma vez que o paciente teria descumprido as medidas cautelares impostas pelo Juízo processante (não compareceu à audiência designada e mudou de endereço sem informar o Juízo) e foi preso cautelarmente pela prática de outro crime. Prisão preventiva devidamente justificada para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP.

4. Eventuais condições subjetivas favoráveis ao paciente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.

5. A segregação cautelar do paciente, entretanto, deve ser adequada ao regime prisional intermediário (semiaberto) fixado na sentença. A jurisprudência dominante nesta col. Corte foi firmada no sentido da possibilidade de compatibilização entre a segregação cautelar e o regime menos gravoso estabelecido na sentença, desde que adequadas as condições da prisão provisória às regras do regime imposto (RHC 70.836/PA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 22/11/2017).

6.
Habeas corpus
não conhecido. Ordem concedida de ofício para determinar a adequação da prisão cautelar do paciente ao regime prisional que lhe foi imposto na sentença, qual seja, o semiaberto.

(STJ - HC: 525794 SP 2019/0232680-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 17/10/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/10/2019)

Por outro lado, vale salientar, ainda, que tendo o paciente descumprido as obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, correta a decretação da prisão preventiva, conforme os termos do art. 312, parágrafo único, do CPP, pois "
A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4º)"
.

Da alteração do regime de cumprimento da pena

Por outra, uma vez fixado o regime de cumprimento da reprimenda com fundamento no art. 2°, §1º, da Lei nº 8.072/1990, já declarado inconstitucional pelo c. Supremo Tribunal Federal, a determinação do regime com que se inicia o cumprimento da pena, mesmo em condenações por tráfico de drogas, deverá observar as regras gerais do artigo 33, do Código Penal, e a sua substituição obedece ao preenchimento de seus pressupostos, nos termos do artigo 44, da lei material.

É certo que a fixação do regime inicial de cumprimento da pena e sua substituição, não estão condicionadas somente ao
quantum
da reprimenda, mas, também, ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, conforme remissão do artigo 33, §3º, do mesmo Diploma Legal, e o preenchimento dos pressupostos previstos no artigo 44.

E não pode ter por suporte apenas a gravidade ou a hediondez da conduta praticada.

É imprescindível que se apresente uma justificativa idônea e objetiva, analisando-se os aspectos pessoais do réu e com as circunstâncias relatadas no processo para a determinação de regime mais gravoso.

Na sentença condenatória, o dirigente procedimental, após análise majoritariamente favorável das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, estabeleceu a pena-base do paciente pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33,
caput
, Lei 11.343/06) em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, sendo aplicada
a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33, da Lei 11.343/06, em 1/6, tornando-a definitiva
em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, tendo em vista a sua primariedade, os bons antecedentes, a ausência de que ele se dedique a atividades criminosas e integre organização criminosa.

A determinação do regime fechado e a vedação à substituição se deu em razão do crime de tráfico ilícito de entorpecentes ser equiparado ao hediondo, nos seguintes termos,
verbis
:

“
FIXO o regime fechado
para cumprimento da pena em razão do quantitativo de pena, com fundamento no art. 2º, §1º da Lei nº 8.072/1990.
”
<sic>

Nesse contexto, é de se concluir que, se a determinação automática do regime fechado para cumprimento de pena em crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, apenas em razão de sua equiparação aos crimes hediondos foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, e se na sentença o magistrado não apresentou motivação legítima para justificar o agravamento do regime de cumprimento de uma pena
,
patente é a ilegalidade a ser reconhecida, sendo imperioso que o regime seja modificado, ainda que em sede de
habeas corpus
.

Neste sentido a jurisprudência:

HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DECRETADA PELA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES E COMETIMENTO DE NOVO DELITO. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FIXADO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR AO REGIME INTERMEDIÁRIO. COMPATIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...).

2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

3. Caso em que se reconhece a presença de fundamentação idônea para a prisão preventiva do sentenciado, não se verificando a existência de ilegalidade evidente, uma vez que o paciente teria descumprido as medidas cautelares impostas pelo Juízo processante (não compareceu à audiência designada e mudou de endereço sem informar o Juízo) e foi preso cautelarmente pela prática de outro crime. Prisão preventiva devidamente justificada para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP.

4. Eventuais condições subjetivas favoráveis ao paciente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.

5. A segregação cautelar do paciente, entretanto, deve ser adequada ao regime prisional intermediário (semiaberto) fixado na sentença. A jurisprudência dominante nesta col. Corte foi firmada no sentido da possibilidade de compatibilização entre a segregação cautelar e o regime menos gravoso estabelecido na sentença, desde que adequadas as condições da prisão provisória às regras do regime imposto (RHC 70.836/PA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 22/11/2017).

6.
Habeas corpus
não conhecido. Ordem concedida de ofício para determinar a adequação da prisão cautelar do paciente ao regime prisional que lhe foi imposto na sentença, qual seja, o semiaberto.

(HC 525.794/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 24/10/2019)

Portanto, como o paciente
BRENO GOMES DOS SANTOS
é tecnicamente primário, com sentença condenatória sem trânsito em julgado, resultando de forma definitiva em patamar entre
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
, impositiva é a determinação da fixação do regime de cumprimento inicial da pena o semiaberto.

E há óbice à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pelo
quantum
da pena imposta.

Da substituição da preventiva por medidas cautelares diversas

Por fim, no que se refere à aplicação de cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, haja vista que restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar, nos termos do artigo 312, do CPP, conforme já decidiu este e. Tribunal,
in verbis
:

“(...) incabível a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo
a quo
na garantia da ordem pública (...)”.

(TJPA. Câmaras Criminais Reunidas, Acórdão nº 103236, Habeas Corpus. Processo nº: 2011.3.023318-7, Rel. Des. Vânia Lúcia Silveira, julg. 12/12/2011, pub. 09/01/2012).

Assim, desacolhendo o parecer ministerial, conheço do pedido e concedo parcialmente a ordem impetrada para fixar o regime inicial de cumprimento da pena no semiaberto, nos termos acima expostos.

Expeça-se a competente Guia de Execução Provisória em favor do paciente
BRENO GOMES DOS SANTOS
.

É como voto.

Belém, 20/05/2022